Tribunal: TJSP
Processo: 1018995-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de repactuação de dívida c.c. revisão de encargos contratuais, repetição de indébito e indenização por dano moral – Prova da adesão, pagamento das prestações e regular quitação do contrato de renegociação de dívidas no 022180014208 - Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de repactuação de dívida c.c. revisão de encargos contratuais, repetição de indébito e indenização por dano moral – Prova da adesão, pagamento das prestações e regular quitação do contrato de renegociação de dívidas no 022180014208 - Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central - Excessividade comprovada - Recálculo da dívida determinado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado - Dano moral inocorrente - Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018995-43.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEIVA DE
ALMEIDA MOLICA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-43.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43131 hb
2
VOTO No: 43131
APEL. No: 1018995-43.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Neiva de Almeida Molica (A)
APDA.: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de repactuação de dívida c.c. revisão de encargos
contratuais, repetição de indébito e indenização por dano
moral Prova da adesão, pagamento das prestações e regular
quitação do contrato de renegociação de dívidas no
022180014208 - Alegação de abusividade da taxa de juros
remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à
taxa média de mercado informada pelo Banco Central -
Excessividade comprovada - Recálculo da dívida determinado,
substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de
mercado - Dano moral inocorrente - Procedência em parte
redimensionada nesta instância ad quem - Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
repactuação de dívida c.c. revisão de encargos contratuais, repetição de
indébito e indenização por dano moral (contratos de empréstimo
pessoal
nos.
022180013212,
022180013453,
022180016344
e
022180014208, fls. 01/17 e 25/50) intentada por Neiva de Almeida
Molica em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 159/170, de
relatório a este integrado, para “declarar abusivas as cláusulas
contratuais que fixaram as taxas de juros mensal e anual nos contratos
firmados entre as partes e revisar a taxa de juros mensal e anual para o
patamar de uma vez e meia a taxa de juros do mês de referência,
determinando-se a restituição de valores pagos a maior” (fls. 169). Em
razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a “arcar
com custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor corrigido da causa, conforme artigo 86 do CPC, na
proporção de 40% para a autora e 60% para a ré” (fls. 169), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-43.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43131 hb
3
gratuidade da justiça concedida à demandante (fls. 51).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não pactuou o contrato de refinanciamento no
022180014208, (2) as taxas de juros devem ser realinhadas à média de
mercado, (3) sofreu dano moral passível de reparação e (4) o art. 85, §
14, do CPC vedou a compensação de honorários em caso de
sucumbência recíproca, de modo que a financeira ré deve ser
condenada a pagar honorários de “no mínimo 10%” (fls. 183/197).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. A alegada negativa de pactuação do contrato de
renegociação de dívida no 022180014208 não encontra respaldo nas
provas produzidas nos autos.
De feito e conforme bem obtemperado pelo MM.
Juízo singular, “todos os contratos firmados pela autora com a
requerida foram refinanciados, conforme se extrai dos documentos
acostados aos autos e telas na contestação apresentadas e, mais, o
contrato ora debatido, de final 4208, oriundo do contrato de final 3644,
também foi quitado antecipadamente, restando não verossímil a
arguição de desconhecimento ou não contratação (...) Provado também
restou que a autora contratou 'on line', sendo tal meio totalmente
válido” (fls. 161/162).
Realmente, as oito prestações do aludido contrato de
renegociação de dívidas foram pagas pontualmente no período
compreendido entre fevereiro e maio de 2020 e o contrato foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-43.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43131 hb
4
regularmente quitado de forma antecipada, situação que reforça a
ausência de verossimilhança das alegações envidadas nas razões de
apelação.
Como se não bastasse, a apelante possui histórico
que demonstra a realização de diversas renegociações de dívidas junto à
financeira apelada, de sorte que não há falar em inexistência do
contrato ou vício de consentimento na contratação.
4. No que tange aos juros remuneratórios, as partes
pactuaram quatro contratos de empréstimo pessoal, cada qual com
seus encargos próprios incidentes nos pactos.
O certo, pois, é que somente em casos excepcionais
é que é possível ao julgador exercer controle sobre a convenção da taxa
de juros pactuada, sendo ônus da parte interessada comprovar a
alegada superioridade e demonstrar que a abusividade lhe pôs em
situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor).
Efetivamente, se por um lado “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula 382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos
para a identificação da excessividade dos juros pactuados, cuja análise
é relegada ao prudente critério do julgador, de acordo com seu livre
convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-43.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43131 hb
5
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média (divulgada pelo Banco Central do
Brasil) apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-43.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43131 hb
6
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, inarredável a conclusão de que os juros anuais
praticados pela financeira ré, de 706,42%, 987,22%, 987,22% e
987,22% nos contratos nos. 022180013212 (fls. 25/30), 022180013453
(fls. 31/37), 022180013644 (fls. 38/44) e 022180014208 (fls. 42/08),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018995-43.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43131 hb
7
respectivamente, são abusivos, uma vez que equivalentes a mais que o
quíntuplo das médias de mercado em contratos da espécie (empréstimo
pessoal não consignado) e para o mesmo período de contratação
(126,68%, 119,94%, 116,60% e 106,56%, fls. 50, 49, 47 e 48,
respectivamente).
Nessa
tessitura,
o
realinhamento
dos
juros
remuneratórios à taxa média de mercado, é medida que se impõe.
5. O pedido de dano moral não procede.
Isso porque a ilicitude alegada pela apelante
somente foi reconhecida e declarada com o julgamento da presente
ação. Vale dizer, até o reconhecimento judicial da abusividade da taxa
de juros, a financeira apelada esteve escudada na crença de que seu
comportamento decorreu do próprio fato de existir previsão contratual,
o que configura engano justificável, afastando, assim, o dolo ou a má-fé
da cobrança e, consequentemente, o dever de indenizar o pretenso dano
moral, ante a ausência de um dos pressupostos para a caracterização
da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito ou contrário ao direito.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para determinar o realinhamento dos juros remuneratórios à média de
mercado, nos termos do item 4 acima.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas do processo mais os
honorários do ex adverso arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$1.500,00 para cada contendor, observada a
gratuidade da justiça concedida à autora (fls. 51).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica